Tribunal: TJDFT
Processo: 0715625-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715625-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENE RODRIGUES MENDES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARILENE MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e OUTRO contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença n.o 0704640-47.2021.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, homologou o valor apresentado pela Contadoria Judicial e condicionou a expedição dos requisitórios, com o destacamento dos honorários contratuais, ao trânsito em julgado da decisão ora agravada e do AGI no 0701133-98.2022.8.07.0000 (ID 120750443 e 122274037, origem). Os agravantes argumentam, em suma, que se encontra preclusa a questão relativa à parcela incontroversa de R$ 9.552,87, diante da ausência de recurso do DF, sendo, portanto, possível o pagamento, na forma do artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil. Informam que em relação ao AGI 0701133-98.2022.8.07.0000 o único fato controvertido diz respeito à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Logo, desnecessário condicionar o prosseguimento do cumprimento de sentença ao trânsito em julgado da decisão atacada. Defende ser pacífico o entendimento segundo o qual o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa, a qual passa a ser considerada irreversivelmente julgada. Assevera ter o Juízo a quo deferido por via oblíqua o efeito suspensivo ao AGI 0701133-98, o que não é permitido. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do julgamento do AGI 0701133-98.2022.8.07.0000. No mérito, pleiteia a reforma da decisão. Preparo em ID 35357451. É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Diploma Processual Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra a decisão que homologou o valor apresentado pela Contadoria Judicial e condicionou a expedição dos pertinentes requisitórios, com o destacamento dos honorários contratuais, ao trânsito em julgado da decisão ora agravada e do AGI no 0701133-98.2022.8.07.0000. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não considero presente o risco imediato ao resultado útil do processo ou o prejuízo de difícil reparação. Sabe-se que é notória a celeridade dos julgamentos desta Turma. Assim, o prosseguimento do cumprimento de sentença somente em relação ao valor incontroverso poderia causar desnecessário tumulto processual, diante da possibilidade de se ter que expedir mais de um precatório para pagamento de um único crédito. Ademais, da consulta ao andamento processual do AGI 0701133-98, de minha relatoria, verifica-se ter sido incluído na pauta de julgamento da 17a Sessão Ordinária Virtual, no período de 01/06 a 08/06/2022, isto é, data que se avizinha. Nesse contexto, ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator